Tribunal: TJPA
Processo: 0000080-70.2000.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000080-70.2000.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Concurso público. Anulação parcial. Terceiros de boa-fé. Segurança jurídica. Reforma parcial da sentença.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do então Prefeito de Dom Eliseu/PA, visando a anulação de concurso público por descumprimento de regras editalícias na nomeação de candidatos que não alcançaram a pontuação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade da sentença que anulou integralmente o concurso público regido pelo Edital n.º 001/98;

(ii) aferir se os candidatos aprovados com nota igual ou superior a 50 pontos devem ter seus atos de nomeação preservados em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção dos terceiros de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora constatada a ilegalidade nas nomeações promovidas pelo então Prefeito Municipal, a sentença incorreu em excesso ao anular de forma genérica todo o concurso público, atingindo também candidatos que preencheram os requisitos estabelecidos no edital.

4. A jurisprudência do STJ e STF orienta no sentido de que atos administrativos devem ser anulados com efeitos restritos, de forma a preservar os direitos de terceiros de boa-fé e evitar a ruptura da confiança legítima depositada nos atos administrativos válidos.

5. A medida de alcance geral compromete o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput), devendo ser reformada a sentença no ponto em que desconsidera a validade das nomeações de candidatos que, à luz do edital, estavam regularmente aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

·

“É possível a anulação de nomeações de candidatos que não atingiram a pontuação mínima exigida no edital do concurso público; contudo, devem ser preservadas as nomeações dos candidatos que, de boa-fé, obtiveram nota igual ou superior ao mínimo estipulado, em observância ao princípio da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, arts. 485, IX, e 487, I; Lei n.º 8.429/1992, art. 8º; Lei n.º 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2085580/RS; STJ, AgInt no AREsp 1453971/DF; STF, RE 597.099/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0000080-70.2000.8.14.0107, em que é apelante o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público (Presencial), realizada em 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE REPARAÇÃO DE DANOS, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em desfavor de ANTÔNIO JESUS DE OLIVEIRA, então Prefeito Municipal, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Na origem, cuida-se de ação proposta pelo Parquet em desfavor do ora apelado, na qual informa e requer:

(i)

O Município apelante, por intermédio do Edital nº. 001/98, abriu concurso público para provimento de cargos efetivos no quadro de pessoal da prefeitura;

(ii)

O Edital previa todas as condições de ingresso, destacando-se que para a aprovação no processo seletivo, o candidato deveria comparecer a prova e obter nota superior a 50 (cinquenta) pontos. Contudo, o réu desprezou tal regra, procedendo a nomeação de várias pessoas que não atingiram a pontuação prevista;

(iii)

Referido edital, também, previa que o candidato teria prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de divulgação da prova escrita, para requerer vista e interpor recurso, que seria julgado pela Comissão Organizadora, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sendo que o resultado foi divulgado no dia 25/01/1999;

(iv)

Contudo, foram divulgadas 03 (três) relações classificatórias nos dias 25/01/1999,04/05/19999 e 17/05/1999;

(v)

Requereu liminar para que sejam exoneradas das funções públicas as pessoas indicadas na relação encaminhada ao TCM que não obtiveram nota mínima para aprovação, bem como que o réu seja compelido de realizar novas nomeações de candidatos e a indisponibilidade de seus bens; e

(vi)

No mérito, a procedência da ação com a condenação do réu ao ressarcimento integral dos danos causados ao patrimônio público municipal, decorrentes dos salários e demais gratificações pagas pelo Município às pessoas indevidamente nomeadas.

Foi deferida parcialmente a medida liminar, sendo determinado ao réu que exonerasse todos os funcionários elencados na petição inicial que não obtiveram nota mínima, bem como que o réu não realizasse novas nomeações.

Decorre que no curso do processo, sobreveio o falecimento do réu em 09/05/2006 (ID.6313510).

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 20856067):

(...)

Pois bem. Em análise da manifestação de ID. 51427858 – págs. 1/2 (fls. fls. 314/315), tenho por acolhê-la em parte. A rigor, com a morte da parte ré no curso do processo, ocorre a suspensão do processo a fim de que a outra parte providencie a substituição pelo espólio ou pelos seus sucessores do falecido, na forma da legislação processual regente à época da notícia do óbito, bem assim conforme a legislação atualmente vigente em que houve a comprovação do óbito. Tal medida não foi requerida nos autos e, somado a isso, esta ação civil pública foi ajuizada em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo então Prefeito deste Município de Dom Eliseu, ANTÔNIO JESUS DE OLIVEIRA, a quem o Ministério Público atribuiu o cometimento do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso V, da Lei nº 8.432/1992 e, em consequência, pede a aplicação das consequências estabelecidas no art. 12, inciso III, da referida lei, pois o requerido realizou a nomeação de pessoas para os quadros da administração pública com médias iguais ou inferiores a 50 pontos em afronta a regra estabelecida no item III, número 6, do edital nº 001/98, que dizia que a aprovação no concurso público se daria com nota geral superior a 50 pontos.

Então, estabelece a Lei nº 8.432/1992 que:

Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2021/Lei/L14230.htm#art2]. Destacados.

(...)

Os referidos julgados são anteriores à alteração contida no art. 8º da lei em discussão, acima transcrito, pelo que, com a nova norma, não é possível transferir aos herdeiros o valor da condenação a título de multa civil, mesmo que esteja dentro dos limites da herança, ante a ausência do caráter reparatório dessa condenação. Ademais, sequer houve requerimento de habilitação de sucessores.

Assim, em consonância com o entendimento do Ministério Público constante do ID. 51427858 – págs. 1/2 (fls. fls. 314/315, o falecimento do requerido ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA é fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda superveniente do objeto, assim, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, prejudicados, assim, os pedidos de caráter personalíssimo, consoante o art. 485, inc. IX e c/c art. 493 do CPC.

No que toca ao pedido de anulação do concurso público e, por consequência, as nomeações efetivadas pela administração, fato é que no processo houve atuação do litisconsorte MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, inclusive foi este que apresentou contestação, pelo que é possível apreciar o pedido de anulação do concurso posto que a pessoa jurídica suportará eventual consequências do ato, independente de quem seja seu representante municipal.

(...)

Após tais considerações, entendo que as provas documentais juntadas aos autos pelo edital, pois os candidatos não obtiveram a pontuação mínima para aprovação, que seria nota geral superior a 50 (cinquenta) pontos, conforme elucida os documentos que instruem a inicial.

Ademais, o Município de Dom Eliseu no início resistiu ao cumprimento da decisão liminar, contudo, posteriormente, desistiu de recurso em segundo grau e, na ocasião, representado pelo Prefeito Municipal sr. Jefferson Deprá juntou aos autos decreto de exoneração de servidores, em atendimento à decisão judicial, conforme ID. 51427846 - Pág. 2/18.

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido para anular o concurso público regido pelo edital nº 001/98 promovido pelo Município de Dom Eliseu/PA e, por consequência, as nomeações dele decorrentes, confirmando os termos da decisão liminar concedida na decisão constante ID. 51427840 – pág. 1/18(fls. 194/211) e, por conseguinte, nesse capítulo, extingo o processo com resolução de mérito, consoante o art. 487, I, do CPC.

Isento de custas. Incabível a condenação em honorários, eis que intentada a ação pelo Ministério Público. Publicada e Registrada via sistema.

Irresignado, o Município de Dom Eliseu interpôs recurso de apelada. Em suas razões recursais (id 20856069), o Município de Dom Eliseu sustenta, em síntese, que:

(i)

Perda do objeto, uma vez que o certame foi concluído a mais de 20 (vinte) anos;

(ii)

Nos autos, foi prolatada sentença anulando o concurso público regido pelo Edital nº 001/98 e promovido pelo Município de Dom Eliseu/PA, contudo, pela análise dos autos, percebe-se claramente que a ilicitude alegada restava configurada na conduta do ex[1]prefeito municipal de efetuar nomeações que violaram regra do edital, pois os candidatos não obtiveram a pontuação mínima para aprovação e não por irregularidades no Edital do concurso em si;

(iii)

Caso seja mantida a sentença que determinou a anulação do concurso público regido pelo edital nº 001/98 promovido pelo Município de Dom Eliseu/PA, tal decisão gerará efeitos sobre terceiros de boa-fé, quais sejam os candidatos que de fato obtiveram a pontuação mínima para aprovação, tendo obtido nota geral superior a 50 (cinquenta) pontos ilegitimidade passiva do ente federativo para responder por atos de gestão pessoal praticados exclusivamente pelo ex-prefeito;

(iv)

Requereu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença recorrida para que seja afastada a determinação de anulação do concurso público regido pelo Edital nº. 001/98.

Em contrarrazões, o Ministério Público argui que (ID. 24847862):

(i)

Inexistência de perda do objeto;

(ii)

Existência de provas inequívocas das irregularidades;

(iii)

Inexistência de direito adquirido em favor dos servidores irregulares; e

(iv)

Requereu, ao final o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que encaminhou os autos ao Ministério Público (ID. 26637364).

O Ministério Público se manifestou pela não conhecimento do recurso, sustentando que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão e, caso ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do recurso. (ID. 27275734).

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID. 27947674).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

Inclua-se em pauta em Plenário Virtual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação de Danos, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para anular o concurso público regido pelo Edital nº 001/98 e, por consequência, as nomeações dele decorrentes, com base em ilegalidades comprovadas.

A controvérsia recursal gira em torno da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, determinou a anulação do concurso público regido pelo Edital n.º 001/98, promovido pelo Município de Dom Eliseu/PA, bem como a nulidade de todas as nomeações dele decorrentes, em razão de irregularidades na condução do certame, especialmente pela nomeação de candidatos que não atingiram a nota mínima prevista no edital (50 pontos).

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constata-se que a ilegalidade verificada consistiu, de fato, na conduta do então Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO JESUS DE OLIVEIRA (falecido no curso da ação), que, ao desrespeitar as normas do Edital do concurso, promoveu a nomeação de candidatos não aprovados segundo os critérios objetivos do certame, violando o princípio da legalidade e da impessoalidade.

Contudo, a sentença recorrida pecou pela generalização, ao anular em bloco o concurso público, sem a devida distinção entre as nomeações ilegais (de candidatos que não alcançaram a nota mínima) e aquelas que efetivamente respeitaram os critérios editalícios, com a aprovação válida dos respectivos candidatos.

Essa medida de alcance geral, ao abranger terceiros de boa-fé que obtiveram nota igual ou superior a 50 pontos, incorre em ofensa ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/1988), bem como compromete a proteção à confiança legítima dos administrados perante os atos da Administração.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses de anulação de ato administrativo por vício, deve ser resguardado o direito de terceiros de boa fé que, no caso dos autos, corresponde efetivamente aos candidatos que obtiveram nota superior a 50 pontos, cumprindo, portanto, os requisitos do edital:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. HIPOTECA CONTRATADA POR PROCURADOR SEM PODERES SUFICIENTES. NULIDADE . NECESSIDADE DE RESGUARDAR OS INTERESSES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DO APELO ESPECIAL . MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. ?De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé? ( AgInt no AREsp 737 .757/ES, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 9/9/2021). 2. Na espécie, apesar da nulidade da contratação da hipoteca, tendo em vista que a procuradora não estava autorizada a celebrar o ajuste em proveito próprio, devem ser preservados os interesses da contratante de boa-fé, Sanenge Engenharia Ltda, que não detinha ciência das restrições apostas no mandato. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2085580 RS 2022/0067260-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO . SIMULAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . INVIABILIDADE. 1. De acordo com a disposição do art. 167, caput, §§ 1º e 2º, do Código Civil de 2002, "é nulo o negócio jurídico simulado", quando realizado para não produzir efeito algum, ressalvados "os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado" . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1453971 DF 2019/0048689-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL . DIREITO DE PROPRIEDADE ADQUIRIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel, movida sob alegação de ausência de intimação adequada para a realização das hastas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se adequada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. III . RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. A jurisprudência consolidada estabelece que eventuais irregularidades na compra e venda não podem prejudicar o direito adquirido por terceiro de boa-fé, sendo a possível, em caso de procedência da ação, a reparação por perdas e danos. A ausência de intimação adequada, embora possa constituir vício, não pode prejudicar terceiros de boa-fé que adquiriram o imóvel . Não foi demonstrada a probabilidade do direito, já que a aquisição do imóvel foi regularmente consumada, conforme a documentação acostada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE O direito de propriedade de terceiro de boa-fé, que adquiriu imóvel, é protegido, sendo eventuais vícios no procedimento resolvidos em perdas e danos. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1 .0000.24.314591-9/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - 7ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE (S): KEILA APARECIDA DANTAS DA COSTA SANTOS, LUIZ SEVERINO DOS SANTOS - AGRAVADO (A)(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ., VANILDA ALVES DE SOUZA

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31459276920248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024)

Dessa forma, deve-se reformar parcialmente a sentença, preservando o direito dos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, conforme exigido no Edital n.º 001/98, afastando-se os efeitos da anulação do concurso quanto a essas nomeações regularmente constituídas.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à extensão dos efeitos da nulidade, a fim de que sejam preservados os direitos dos terceiros de boa-fé que obtiveram a pontuação mínima prevista no edital, mantendo-se a anulação apenas em relação às nomeações de candidatos que não atingiram o critério mínimo de aprovação.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/03/2026